Tribunal: TJSP
Processo: 2259124-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2259124-95.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante NELSON CAPUSSO
FILHO e é agravado CONDOMÍNIO PORTAL DO
MORUMBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2259124-95.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
2
Voto no 43.927
Agravo de instrumento no 2259124-95.2020.8.26.0000
Processos originários no 0005474-47.2018.8.26.0704 e no
0701274-63.2012.8.26.0704
2a Vara Cível do Foro Regional do Butantã - Capital
Agravante: Nelson Capusso Filho
Agravado: Condomínio Portal do Morumbi
Interessados: Mônica Laurenti, José Paulo Gonçalves, Jarbas
de Campos Mantovanini, Banco Bradesco S/A, Sandro dos
Anjos Cerqueira e Jaime Pinheiro da Silva
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da intimação dos devedores da
prova emprestada e de suas posteriores
manifestações, repele-se o reclamo de
cerceamento de defesa.
Condômino
agrava
da
respeitável
decisão (fls. 550/551) que, na fase de cumprimento da
sentença condenatória ao pagamento de quotas de despesas
condominiais, rejeitou-lhe a arguição de cerceamento de
defesa na ausência de intimação para se manifestar sobre
prova emprestada (fls. 441/443), a avaliação, em que insiste.
Quer também vedação a levantamento da importância
arrecadada no leilão.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 9/10) e vieram preparo (fls. 6/7) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2259124-95.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
3
resposta (fls. 13/15).
É o relatório.
Os devedores foram cientificados na
pessoa de seu advogado da prova emprestada (fls. 179/248,
249 e 251).
Aliás, a codevedora se manifestou e três
dias depois arguiu nulidade da citação, que reiterou e que foi
rejeitada (fl. 386), mas não questionou o ato anterior (fls.
321/323, 325/329, 332/333 e 341).
Só depois da arrematação ambos vieram
a apresentar reclamo de falta de “oportunidade do
contraditório” e de vileza do preço (fls. 441/443), o que a
respeitável decisão com acerto rejeitou (fls. 548/549).
Não há cerceamento de defesa, mas se
afasta, nas circunstâncias, o aceno com litigância de má-fé,
que não se configura no exercício de alegado direito de
defesa, ainda que repelido.
Por isso, nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator